Tribunal: TJES
Processo: 0000078-11.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-11.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). NULIDADES AFASTADAS. PRECLUSÃO DA CONTRADITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou

o
réu
pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais. A defesa suscita nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para contrarrazoar embargos de declaração e por alegada suspeição de testemunha. Requer, subsidiariamente, absolvição por ausência de dolo e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para contrarrazoar embargos de declaração e por suposta suspeição de testemunha;
(ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Ministério Público para contrarrazoar embargos de declaração não gera nulidade quando estes não possuem efeitos infringentes e não há demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A suspeição da testemunha não pode ser analisada porque a defesa não realizou contradita no momento adequado, conforme determina o art. 214 do CPP, o que acarreta preclusão da alegação.

5. O fato de a testemunha conhecer uma das partes não induz, por si só, parcialidade, especialmente quando também há conhecimento prévio do réu, como revelado nos depoimentos colhidos.

6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento dos policiais que presenciaram o descumprimento da medida protetiva.

7. A prova oral colhida sob contraditório comprova que o réu descumpriu voluntariamente medida protetiva vigente, aproximando-se da vítima em restaurante, mesmo após visualizá-la, sendo posteriormente preso em flagrante.

8. A negativa do acusado não encontra amparo nos demais elementos probatórios, os quais demonstram a materialidade e autoria do delito de forma segura.

9. A dosimetria da pena permanece hígida, inexistindo vícios ou impugnação específica pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do Ministério Público para contrarrazoar embargos de declaração sem efeitos infringentes não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo, conforme o art. 563 do CPP.

2. A alegação de suspeição de testemunha preclui quando não apresentada no momento próprio previsto no art. 214 do CPP.

3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica e é apta a fundamentar condenação pelo art. 24-A da Lei 11.340/2006.

4. Comprovadas autoria e materialidade do descumprimento de medida protetiva, mantém-se a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 214 e 563. Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/5/2021, DJe 24/5/2021. STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020. TJES, Ap. Crim. 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/03/2022, pub. 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE FERREIRA DE GOES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas no ID nº 16345291, nas quais a defesa suscita a nulidade do julgamento, sob o argumento de que o Ministério Público não foi intimado para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo ora apelante, tampouco foram apreciadas todas as teses defensivas. Aventa, ainda, a suspeição da testemunha em razão do vínculo com a vítima, comprometendo a prova oral. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, ante a ausência de dolo e em razão da fragilidade probatória para o édito condenatório.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 16345293, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16674948).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE FERREIRA DE GOES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Razões recursais, nas quais a defesa suscita a nulidade do julgamento, sob o argumento de que o Ministério Público não foi intimado para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo ora apelante, tampouco foram apreciadas todas as teses defensivas. Aventa, ainda, a suspeição da testemunha em razão do vínculo com a vítima, comprometendo a prova oral. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, ante a ausência de dolo e em razão da fragilidade probatória para o édito condenatório.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, suscita a defesa a nulidade do julgamento, seja pela ausência de intimação do Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, seja em razão da suspeição da testemunha.

Cumpre registrar que o Juízo
a quo
negou provimento aos aclaratórios, não havendo efeitos infringentes, mantendo
in totum
a sentença prolatada, razão pela qual não se verificou a imprescindibilidade da intimação do
Parquet
para contrarrazoar os embargos de declaração.

Ademais, não restando demonstrado qualquer prejuízo ao Ministério Público, tampouco à defesa, com a ausência dessa intimação, deve incidir o princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

O fato do magistrado de primeiro grau ter afastado de plano os argumentos presentes nos embargos, igualmente, não se trata de nulidade, mas, ao revés, se verificou ausentes quaisquer vícios que pudessem ensejar a alteração do
decisum
.

Da mesma forma, com relação à tese de suspeição da testemunha, verifico a ocorrência de preclusão, considerando que, a teor do art. 214 do CPP, o momento processual para contraditar a testemunha no processo penal é imediatamente após a sua qualificação e antes do início de seu depoimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo regimental, que não depende de pauta nem prevê prévia intimação ou sustentação oral. É apresentado em mesa na primeira oportunidade. Inteligência da Lei 8.038/90 e do Regimento Interno do STJ (arts. 258 e 159. Precedentes: AgRg nos EDcl no HC 548.165/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020; AgRg no AgRg no REsp 1832011/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020; AgRg no RHC 140.756/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021 e AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1740769/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021. Pedido de retirada de pauta inacolhido. 2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. (...) (AgRg no HC n. 663.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ainda que assim não fosse, o fato de a testemunha conhecer uma das partes não enseja sua parcialidade e, no caso em comento, a vítima relata em seu depoimento judicial que a referida testemunha também conhecia o acusado, “
pois já havia cortado o cabelo com ele
”, fato confirmado pela própria testemunha durante sua oitiva em juízo.

Ressalto, outrossim, que o édito condenatório não se baseou apenas no relato policial, mas, sobretudo, nas declarações da vítima, as quais possuem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

Diante disso, não merece prosperar o pleito de nulidade da sentença.

Com relação ao pleito absolutório, narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente, no dia 15/01/2024, descumprindo medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor, se aproximou da sua ex-companheira ao adentrar em um restaurante onde ela se encontrava com policiais militares que realizavam visita tranquilizadora para a própria vítima, os quais flagraram os fatos.

Consta, igualmente, que a ofendida identificou o ora paciente para os agentes policiais, e, após chegada de apoio, realizaram a sua prisão em flagrante, a saber:

No dia 15 de janeiro de 2024, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Bianca da Silva Vieira de Goes.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a ex-companheira mantiveram um relacionamento afetivo por 08 (oito) anos, possuindo uma filha em comum, mas estavam separados desde agosto de 2023.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos n. 5027143-27.2023.8.08.0048), dela e contra o Denunciado, na data de 01/11/2023. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta a proibição dele manter qualquer contato com ex-companheira, ainda que virtual. O Denunciado foi intimado das Medidas Protetivas, em 17 de novembro de 2023.

Infere-se, contudo, que o Denunciado, descumprindo a decisão judicial, no dia 15 de janeiro 2023, adentrou em um estabelecimento comercial no qual já se encontrava a sua ex-companheira, aproximando-se da mesma a menos de 200 (duzentos) metros, tendo permanecido naquele local, mesmo após ter avistado a vítima. Vale esclarecer que, no momento dos fatos, os policiais militares que atenderam a ocorrência também estavam naquele local, visto que realizavam entrevista com a vítima em virtude de visita tranquilizadora.

Nesse contexto, a vítima informou aos policiais quem era o Denunciado, ocasião em que aqueles solicitaram apoio de outra guarnição para efetuar a prisão em flagrante do Denunciado (...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva praticado pelo acusado restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou em Juízo que manteve relacionamento com o acusado por oito anos e que, após a separação, requereu medidas protetivas ao tomar conhecimento de agressão contra sua filha em comum, passando a sofrer retaliações.

Relatou que, no dia dos fatos, enquanto era atendida pela Patrulha Maria da Penha em um restaurante, o ora recorrente entrou no local, viu que estava presente e, mesmo ciente das medidas impostas em seu desfavor, permaneceu para almoçar, sendo posteriormente reconhecido pelos policiais e preso em flagrante.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Corroborando a narrativa da ofendida, a testemunha CB/PMES Jaqueline Claudino de Paula, que participou da prisão, narrou, sob o crivo do contraditório, que a Patrulha Maria da Penha havia sido acionada para acompanhar a vítima durante uma refeição, pois já havia registros de descumprimento das Medidas Protetivas. Informou que, no dia dos fatos, o réu entrou no restaurante, viu a vítima e a guarnição, mas permaneceu no local e realizou sua refeição normalmente, mantendo-se no campo de visão de todos, sendo abordado e preso ao final, com apoio de outra equipe.

A testemunha relatou conhecer o acusado, afirmou que o restaurante era pequeno e destacou a indignação da vítima diante do reiterado descumprimento das medidas. Esclareceu, ainda, que residia no mesmo condomínio da ofendida, já fora cliente dela, mas não mantinha relação de amizade. Por fim, confirmou que o réu não teve contato físico ou verbal com a vítima, limitando-se a violar a distância mínima imposta.

Por sua vez, o ora apelante confirmou que esteve no restaurante, mas afirmou que não visualizou a vítima no local, declaração, contudo, que não encontra amparo nos demais elementos constantes dos autos.

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à dosimetria da pena, inobstante não ter sido objeto recursal, da leitura da sentença vergastada, verifico que a reprimenda imposta não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.